Tribunal: TJDFT
Processo: 0718003-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718003-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM PIRES FILHO AGRAVADO: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por JOAQUIM PIRES FILHO contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0712282-54.2023.8.07.0001 proposto por CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL, rejeitou a impugnação à penhora (ID 192663122), nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento de sentença movido por CERES FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL em desfavor de JOAQUIM PIRES FILHO. Foi deferida a consulta ao SISBAJUD, conforme se vê da decisão de ID 190650519. Em razão da constrição, o executado apresentou impugnação, postulando pelo desbloqueio da quantia de R$ 654,62 em razão da origem salarial (ID 191559419). É o brevíssimo relatório. DECIDO. É forçoso reconhecer que a atividade judicial deve pautar-se na coerência e numa tentativa de manutenção de uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. Esta, inclusive, é uma regra principiológica descrita no Código de Processo Civil (art. 926 do NCPC). O egrégio Superior Tribunal de Justiça mudou o entendimento, apreciou e reconheceu a possibilidade de penhora de até 30% do salário do devedor para o pagamento de dívidas. Vejamos a Ementa do acordão: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. É uma opção legislativa de se resolver os problemas por ‘atacado’ e não mais pelo ‘varejo’. Não existe sistema perfeito, mas a vantagem da uniformização dos entendimentos será um ganho para o próprio Judiciário, porquanto se evitará a prolação de entendimentos contraditórios, o que abala a segurança da sociedade na atividade judiciária. Assim, o Superior Tribunal de Justiça permite a penhora de parte do salário do devedor para o pagamento de dívida, no importe de até 30%. A decisão acima transcrita é de obediência obrigatória, haja vista a regra do art. 927, V, do Código de Processo Civil (“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: ... V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”). No caso em apreço, o documento de ID 191559425 demonstra que o executado recebe, a título de aposentadoria do INSS, o valor de R$ 4.578,30. O extrato de ID 191559427 demonstra o bloqueio de R$ 240,82. Não há informação da origem dos demais valores bloqueados. Todavia, verifica-se que a quantia bloqueada, no importe total de R$ 654,62, é inferior a 30% dos rendimentos do executado. Assim, em consonância com o entendimento acima exposto, mantenho os valores bloqueados. Não há razão para descumprir o acórdão acima transcrito. Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação apresentada. Após o trânsito em julgado da presente decisão, os valores poderão ser levantados pelo credor. Intimem-se as partes. No agravo de instrumento (ID 58691647), a parte agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “Deferir a antecipação da tutela e conceder o efeito suspensivo, nos termos do art. 1019 do Código de Processo Civil” (p. 12). Para tanto, afirma que a concessão da tutela de urgência se confunde com o próprio mérito do recurso. Alega que o perigo de dano está demonstrado pela demora no processo, causando graves danos à dignidade do agravante. Sobre a plausibilidade do direito, sustenta não ter sido demonstrada a excepcionalidade para penhora de valor de aposentadoria, conforme jurisprudência do STJ. Preparo dispensado (ID 188777190 – autos originários). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença proposto por CERES – Fundação de Seguridade Social em desfavor de associado da ANAPEC – Associação Nacional dos Aposentados e Pensionistas da Ceres, objetivando a devolução de valores oriundos de complementação de aposentadoria pagos a maior, em razão de decisão proferida na medida cautelar n. 1999.01.1.028704-8, posteriormente revogada pelo Tribunal (Acórdão 348585), que, em sede de apelação, julgou procedentes os pedidos formulados pela CERES. Esta decisão foi mantida pela Corte Superior, a despeito da insurgência da ANAPEC via Recurso Especial e Extraordinário, incorrendo o trânsito em julgado em 07/11/2019. No agravo de instrumento, a parte agravante sustenta que a relativização da impenhorabilidade absoluta de verbas alimentares deve ser fundamentada, pois excepcional. Afirma que não foram realizados outros atos expropriatórios senão a penhora de dinheiro, sendo que a parte possui 90 (noventa anos) e possui câncer de pâncreas. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, a Corte Especial do STJ estabeleceu ser possível, em caráter excepcional, relativizar a regra da impenhorabilidade do salário para pagamento de dívida, desde que preservado valor que assegura subsistência digna para o devedor e sua família. Assim, ficou configurada a possibilidade de afastar a impenhorabilidade absoluta dos vencimentos desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor (ERESP 1.874.222/DF). Ademais, a Quarta Turma, no julgamento do AgInt no REsp 1.732.927/DF, julgado em 12/02/2019, DJe de 22/03/2019, decidiu que o julgador, sopesando criteriosamente as circunstâncias de cada caso concreto, poderá admitir ou não a penhora de parte da verba alimentar, ou limitá-la a percentual razoável, sem agredir a garantia do executado e de seu núcleo essencial. Contudo, não há qualquer comprovação no agravo de instrumento do câncer ou da hipossuficiência econômica, já que os documentos juntados com a inicial são despesas correntes com saúde. Além disso, o valor penhorado não ultrapassa os 30% dos vencimentos do devedor, valor considerado razoável para privilegiar o direito de crédito sem submeter o devedor a situação de hipossuficiência financeira. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Apense-se o presente processo aos autos do agravo de instrumento n. 0708269-78.2024.8.07.0000, transladando-se cópia desta decisão. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator